Tribunal: TJES
Processo: 0001438-50.2020.8.08.0038
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Cédula de Crédito Bancário
Data de julgamento: 2026-07-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
4ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 0001438-50.2020.8.08.0038

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: RICHARLISON DE ANDRADE e outros (3)

APELADO: BREX DO BRASIL EXPORTACAO LTDA e outros (3)

RELATOR(A):
ROBSON LUIZ ALBANEZ

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÕES CÍVEIS. EMBARGOS DE TERCEIRO. EXTINÇÃO DO PROCESSO POR PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. ÔNUS SUCUMBENCIAIS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. AUSÊNCIA DE REGISTRO DA ALIENAÇÃO DO IMÓVEL. TEMA 872 DO STJ. INEXISTÊNCIA DE RESISTÊNCIA INJUSTIFICADA DA EXEQUENTE. RECURSO DA EMBARGADA PROVIDO. RECURSO DOS EMBARGANTES DESPROVIDO.
DESIGNADA A DESEMBARGADORA ELIANA JUNQUEIRA MUNHÓS FERREIRA PARA REDIGIR O ACÓRDÃO.

I. CASO EM EXAME

Apelações cíveis interpostas por exequente e embargantes contra sentença que extinguiu, sem resolução do mérito, embargos de terceiro por perda superveniente do objeto e reconheceu a sucumbência recíproca das partes. A exequente sustentou que os embargantes deram causa ao ajuizamento da demanda ao deixarem de promover o registro da alienação do imóvel, ao passo que os embargantes defenderam que a responsabilidade pelos ônus sucumbenciais deveria recair exclusivamente sobre a exequente, sob o fundamento de que esta teria insistido na constrição do bem após tomar conhecimento da alienação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se os embargantes deram causa ao ajuizamento dos embargos de terceiro em razão da ausência de registro da alienação do imóvel; e (ii) estabelecer se a exequente contribuiu para o prolongamento da demanda ao requerer e manter a constrição do bem após a sua alienação, atraindo a incidência da segunda parte da tese firmada no Tema 872 do STJ.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A alienação do imóvel permaneceu restrita a contrato particular, sem escritura pública, registro ou averbação na matrícula, impedindo que terceiros tivessem conhecimento da transferência da propriedade.

Ao tempo da constrição judicial inexistia ato registral que conferisse publicidade à alienação, não sendo possível exigir da exequente ciência de negócio jurídico não levado ao registro.

O princípio da causalidade, conforme a tese firmada no Tema 872 do STJ, impõe ao embargante o pagamento das despesas processuais quando deixa de promover a transferência do bem constrito, hipótese configurada nos autos.

A exequente exerceu regularmente o direito de defesa ao buscar a manutenção da constrição enquanto pendente julgamento de recurso relacionado à desconsideração da personalidade jurídica, inexistindo resistência injustificada à pretensão dos embargantes.

A manutenção cautelar da constrição pelo juízo e a existência de outras demandas executivas envolvendo o devedor demonstram a plausibilidade da atuação da exequente e afastam a incidência da hipótese excepcional prevista na parte final do Tema 872 do STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso da Brex do Brasil Exportação Ltda provido e Recurso de Richarlisson de Andrade e Cidade Hotel Residence Eireli desprovido, nos termos do voto da Desembargadora Eliana Junqueira Munhós Ferreira, designada para redação do acórdão.

Tese de julgamento
:

O embargante responde integralmente pelos ônus sucumbenciais dos embargos de terceiro quando dá causa ao ajuizamento da demanda ao deixar de promover o registro ou a averbação da alienação do bem constrito.

A ausência de publicidade registral da alienação afasta a imputação de conhecimento da transferência à exequente e impede a responsabilização desta pelos ônus sucumbenciais.

O exercício regular do direito de defesa e a manutenção da constrição em razão de controvérsia judicial pendente não configuram resistência injustificada apta a afastar a aplicação do princípio da causalidade.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento aos recursos, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar divergência
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Proferir voto escrito divergente
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar divergência

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

DATA DA SESSÃO: 17/03/2026

R E L A T Ó R I O

O SR. DESEMBARGADOR ROBSON LUIZ ALBANEZ (RELATOR):-

Tratam-se de recursos de
APELAÇÃO CÍVEL
interpostos por
BREX DO BRASIL EXPORTAÇÃO LTDA, RICHARLISON DE ANDRADE e CIDADE HOTEL RESIDENCE EIRELI
em face da Sentença de Id 13094563, integrada pelas decisões de Ids 13094572 e 13094579, que julgou extinto os embargos de terceiros, sem resolução de mérito, por perda superveniente do objeto, condenando as partes ao pagamento de 50% das custas processuais e honorários advocatícios.

Razões de
BREX DO BRASIL EXPORTAÇÃO LTDA
de Id 13094573, onde, em apertada síntese, alega que a condenação ao pagamento dos ônus sucumbenciais deve ser reformada, sustentando que foram os autores quem deram causa à constrição indevida ao não providenciarem o registro da transferência do imóvel e das cotas sociais perante os órgãos competentes em tempo oportuno.

Aduz, ainda, que agiu amparada pelo poder geral de cautela e pela pendência de julgamento de recurso anterior, inexistindo ciência da transmissão de domínio à época do pedido de indisponibilidade, razão pela qual requer a aplicação do princípio da causalidade e da Súmula 303 do STJ para excluir sua responsabilidade pela verba honorária.

Por seu turno, sustentaram
RICHARLISON DE ANDRADE e CIDADE HOTEL RESIDENCE EIRELI
(Id 13094581) que a responsabilidade pelas verbas de sucumbência deve recair exclusivamente sobre a Requerida, sustentando que esta possuía pleno conhecimento da alienação das cotas do hotel e, mesmo assim, pleiteou a constrição indevida do bem e resistiu à pretensão de desconstituição da penhora.

Aduzem, ainda, que o caso se amolda à segunda parte da tese fixada no Tema Repetitivo 872 do STJ, uma vez que a embargada insistiu na manutenção da penhora após tomar ciência da transmissão do bem, bem como impugnam o entendimento de que houve desídia no registro da alienação, alegando que o bloqueio ocorreu em prazo insuficiente para a averbação na Junta Comercial.

Contrarrazões de Ids 13094580 e 13094635.

É o relatório. Inclua-se em pauta para julgamento.

*

O SR. ADVOGADO LUIZ ANTÔNIO TARDIN RODRIGUES :-

Senhor Presidente, eminentes Desembargadores; como bem informou o pregoeiro, são apelações de ambas as partes. Trate-se na origem de um embargo de terceiro, no qual a sentença julgou extinto o processo pela perda de objeto e condenou ambas as partes à sucumbência ou sucumbência recíproca. Em razão dessa sucumbência recíproca, houve apelação de ambas as partes, cada qual tentando jogar a responsabilidade da sucumbência para a outra parte. Em síntese, essa é a radiografia.

A nossa sustentação pretende demonstrar que a responsabilidade é exclusiva dos embargantes, ora apelante e apelado; no caso Cidade Hotel e o senhor Richarlison de Andrade.

Houve uma preliminar com relação ao apelo da outra parte, em razão de deserção; e no mérito as controvérsias repousam sobre de quem é a responsabilidade pelo ônus da sucumbência, considerando que o processo foi extinto sem resolução de mérito, em razão da perda de objeto.

A jurisprudência do STJ é uníssona, conforme o REsp 1.755.343 do Paraná, o qual eu peço vênia para não fazer o registro. Nesse contexto incide a Súmula 303 do STJ, que preceitua que embargo de terceiro, quem deu causa à constrição indevida deve arcar com os honorários advocatícios.

Então, a questão toda nesse processo é dirimir quem é que deu causa aos embargos de terceiro. O juiz entendeu, na sentença, que ambas as partes foram responsáveis, cada qual com sua responsabilidade. Em razão disso, houve a sucumbência recíproca.

Bom, na nossa concepção, da qual eu vou demonstrar, a responsabilidade pela sucumbência a todos os embargantes, ora apelantes e apelados, que no caso é a parte contrária e vou falar o porquê. Um, não providenciar o registro da transferência do imóvel no cartório competente, não houve registro e ficaram silentes. Dois, não averbaram alteração contratual da cessão de cotas da Cidade Hotel na Junta Comercial, em flagrante violação do artigo 1.157, parágrafo único, do Código Civil, tornando o ato ineficaz perante terceiros. Três, agiram amparados em mero contrato de gaveta, mantendo a aparência jurídica de que os bens ainda pertenciam ao executado.

Como bem decidiu o STJ, no EREsp 490.605 de Santa Catarina, não pode ser responsabilizado pelos honorários advocatícios, o credor que indica a penhora de imóvel transferido a terceiro, mediante compromisso de compra e venda não registrado no cartório de imóveis.

No momento da constrição o bem ainda estava em nome da Cidade Hotel, que era executada. Então a questão toda é dirimir a parte final do Tema 872 do STJ, que foi utilizado pelo julgador
a quo
na hora de distribuir os ônus da sucumbência.

Então, contrariando a posição do julgador e contrariando a posição dos embargantes, ao invocar a parte final do tema 872 do STJ, alegando que a embargada, no caso o meu cliente, teria apresentado resistência aos embargos; a questão para o juiz também aplicar sucumbência ao meu cliente, utilizou como premissa de que o meu cliente teria resistido aos embargos de terceiro, por isso houve a condenação sucumbencial recíproca.

Não obstante, a resistência da Brex, minha cliente, ela foi legítima. No momento adequado, era a única postura jurídica que podia adotar, ética e processualmente prudente.

Não houve conduta abusiva na sua resistência. Peço vênia para trazer uma evolução histórica dos fatos, para demonstrar que a sua atuação era a única exigível naquele momento.

Em primeiro ponto, o próprio juízo de piso, com base no seu poder geral de cautela, determinou a indisponibilidade do bem conflituoso. Então, não era simplesmente um requerimento feito pela nossa cliente, porque a parte executada tinha inúmeras ações de execução que tramitavam em Nova Venécia e o único bem que possuía para suportar, era esse hotel.

Então, como tinham muitas demandas envolvendo, o próprio juiz, de cautela, pegou e tornou indisponível esse bem. A Brex, ao nada mais fez, havendo já uma indisponibilidade judicial, reiterou, em sede de embargos, que a aquisição pelos embargantes era fraudulenta.

Vou além, para demonstrar que havia indícios mais do que razoáveis de que aquela aquisição pelos embargantes era fraudulenta e demandava, obviamente, uma resistência pela Brex nos embargos de terceiro.

Bom, a Justiça do Trabalho em Nova Venécia, em ações movidas pelo sindicato contra o ex-sócio desse hotel, o senhor Antônio Carneiro Neves, havia tornado indisponível esse mesmo imóvel, que é objeto do conflito. Os embargantes também entraram com embargo de terceiro.

Em data anterior, em 02 de junho de 2020, vou fazer a cronologia, foi determinada a indisponibilidade pela vara do trabalho e averbado na matrícula desse imóvel junto ao RGI de Nova Venécia, a indisponibilidade do bem, que foi cumprida dia 15 de junho de 2020.

Um mês depois, 15 de setembro de 2020, quando a vara do trabalho já havia determinado a indisponibilidade dos bens desse imóvel, os embargantes ajuizaram esses embargos do terceiro, que estão sendo julgados aqui; ou seja, ajuizaram o embargo do terceiro contra o meu cliente, por ter solicitado a penhora do imóvel, considerando que em data pretérita, a Justiça do Trabalho já havia tornado indisponível o bem, suspendendo a eficácia da venda feita entre Cidade Hotel e os embargantes.

Ao julgar o mérito dos embargos de terceiro, a Justiça do Trabalho negou, julgou improcedente os embargos de terceiro, alegando que houve fraude. Esses embargos foram julgados dia 28 de setembro de 2020, tornando ineficaz a venda para os embargantes desse imóvel e, além disso, determinou-se a expedição de ofício ao Ministério Público do Trabalho para apurar a conduta dos vendedores e para a Polícia Federal para poder apurar eventual fraude e lavagem de dinheiro.

O embargante ajuizou recurso ordinário perante o TRT, 17ª Região, que desproveu recurso ordinário. Não satisfeito, foi ao TST, que manteve, chancelou a sentença e transitou em julgado. Esse imóvel, não estou acompanhando o desenrolar, mas estava para ir a leilão perante a Justiça do Trabalho. O mesmo imóvel que está sendo discutido aqui.

A contestação da Brex foi bem posterior a esse fato cronológico da Justiça do Trabalho. Considerando que a sentença da Justiça do Trabalho foi em setembro de 2020, a nossa contestação foi apresentada em outubro de 2020, um mês depois. Então a atuação da Brex em resistir à lide não simplesmente decorreu de capricho e sim por ter provas mais do que suficientes de que havia irregularidade naquela transação, a qual já havia sugestionada pela própria Justiça do Trabalho, e, em razão disso insistiu na penhora do imóvel.

Então, considerando todas essas nuances, a Brex está solicitando o conhecimento da preliminar de deserção do apelo da parte contrária e, no mérito, seja reformada parcialmente a sentença de piso para excluir a responsabilidade da Brex pela sucumbência recíproca, condenando unicamente os embargantes nos ônus da sucumbência. Obrigado.

*

V O T O

O SR. DESEMBARGADOR ROBSON LUIZ ALBANEZ (RELATOR):-

Tratam-se de recursos de
APELAÇÃO CÍVEL
interpostos por
BREX DO BRASIL EXPORTAÇÃO LTDA, RICHARLISON DE ANDRADE e CIDADE HOTEL RESIDENCE EIRELI
em face da Sentença de Id 13094563, integrada pelas decisões de Ids 13094572 e 13094579, que julgou extinto os embargos de terceiros, sem resolução de mérito, por perda superveniente do objeto, condenando as partes ao pagamento de 50% das custas processuais e honorários advocatícios.

Razões de
BREX DO BRASIL EXPORTAÇÃO LTDA
de Id 13094573, onde, em apertada síntese, alega que a condenação ao pagamento dos ônus sucumbenciais deve ser reformada, sustentando que foram os autores quem deram causa à constrição indevida ao não providenciarem o registro da transferência do imóvel e das cotas sociais perante os órgãos competentes em tempo oportuno.

Aduz, ainda, que agiu amparada pelo poder geral de cautela e pela pendência de julgamento de recurso anterior, inexistindo ciência da transmissão de domínio à época do pedido de indisponibilidade, razão pela qual requer a aplicação do princípio da causalidade e da Súmula 303 do STJ para excluir sua responsabilidade pela verba honorária.

Por seu turno, sustentaram
RICHARLISON DE ANDRADE e CIDADE HOTEL RESIDENCE EIRELI
(Id 13094581) que a responsabilidade pelas verbas de sucumbência deve recair exclusivamente sobre a Requerida, sustentando que esta possuía pleno conhecimento da alienação das cotas do hotel e, mesmo assim, pleiteou a constrição indevida do bem e resistiu à pretensão de desconstituição da penhora.

Aduzem, ainda, que o caso se amolda à segunda parte da tese fixada no Tema Repetitivo 872 do STJ, uma vez que a embargada insistiu na manutenção da penhora após tomar ciência da transmissão do bem, bem como impugnam o entendimento de que houve desídia no registro da alienação, alegando que o bloqueio ocorreu em prazo insuficiente para a averbação na Junta Comercial.

Os recursos serão decididos em conjunto, porquanto há identidade de fundamentos.

De início, afasto a preliminar de deserção arguida nas contrarrazões da Embargada
BREX DO BRASIL EXPORTAÇÃO LTDA (Id 13094635), porquanto e
mbora não acostados pelos embargante a guia e a prova do pagamento do preparo no ato da interposição da Apelação, justificaram a omissão sob o fundamento de que o feito atingiu o teto máximo de custas estaduais, a teor da certidão de Id 13094582.

Nesse sentido, já se manifestou este Tribunal:

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0015061-70.2017.8.08 .0012 APELANTE: SOMPO SEGUROS S/A APELADO: GHISOLFI LOGISTICA E TRANSPORTE LTDA RELATOR: DES. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO A C Ó R D Ã O EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – PRELIMINAR – DESERÇÃO – RECOLHIMENTO MÁXIMO DE CUSTAS – REJEITADA – AÇÃO DECLARATÓRIA – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – FIXAÇÃO CORRETA – EQUIDADE – IMPOSSIBILIDADE – RECURSO DESPROVIDO.
1. Tendo o recorrente juntado a informação gerada eletronicamente pelo sítio eletrônico deste Egrégio Tribunal de Justiça, constando a notícia que foi recolhido o máximo das custas no processo, torna-se dispensável o pagamento do preparo recursal, independentemente de quem tenha realizado o pagamento das custas iniciais
.[...].(TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 0015061-70.2017.8 .08.0012, Relator.: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO, 3ª Câmara Cível).

Apelação Cível - Nº 0001643-19.2018.8.08 .0016 - SEGUNDA CÂMARA CÍVEL APELANTE COOPERATIVA DE TRANSPORTE SUL SERRANA CAPIXABA COOPESERRANA APELADO BANCO DO BRASIL S/A Relator.: RAPHAEL AMERICANO CÂMARA ACÓRDÃO EMENTA : APELAÇÃO. AÇÃO MONITÓRIA. PREJUDICADO O PEDIDO DE ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. INTENÇÃO EM RECOLHER PREPARO E IMPOSSIBILIDADE DE SUA EFETIVAÇÃO, POIS JÁ RECOLHIDO O LIMITE MÁXIMO DE CUSTAS NA LIDE . PRESCRIÇÃO REJEITADA. CARÊNCIA DE AÇÃO AFASTADA. MANTIDA A VERBA HONORÁRIA FIXADA COM BASE NO VALOR DA CAUSA. TEMA 1 .076, DO STJ. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1 . Destaca-se a desnecessidade de apreciação do pedido de gratuidade de justiça formulado pela apelante, com o propósito de obter a dispensa no recolhimento do preparo recursal, pois, após a intimação pela relatoria para comprovar a alegada hipossuficiência financeira, a recorrente atravessou petição informando sua intenção em recolher o preparo e a impossibilidade de fazê-lo, por já alcançado o valor máximo de recolhimento de custas
. [...]. (TJ-ES - AC: 00016431920188080016, Relator: RAPHAEL AMERICANO CÂMARA, Data de Julgamento: 17/05/2022, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 24/05/2022)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL AÇÃO DE HOMOLOGAÇÃO DE ACORDO JUDICIAL - PRELIMINARES DE DESERÇÃO E DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE REJEITADAS PEDIDO DE SUSPENSÃO DO PROCESSO PREJUDICADO - ANUÊNCIA DO DEVEDOR COM A DÍVIDA SUBAVALIAÇÃO DO BEM DADO EM GARANTIA E ONEROSIDADE EXCESSIVA NÃO COMPROVADAS.
1. Em consulta ao sítio eletrônico da Corregedoria Geral da Justiça, atesta-se já ter havido o recolhimento máximo de custas, o que implica a impossibilidade de emissão de guia de recolhimento do preparo e, em última análise, a dispensa do preparo para os casos em que as custas prévias já foram recolhidas em sua totalidade
. Preliminar de deserção rejeitada. [...]. (TJES, Classe: Apelação, 024170299168, Relator : FABIO CLEM DE OLIVEIRA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 19/02/2019, Data da Publicação no Diário: 14/03/2019).

APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSO CIVIL. CONTRATOS. TRANSPORTE RODOVIÁRIOS DE CARGAS . AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. QUEDA DE EQUIPAMENTO DE ALTO VALOR DURANTE O TRANSPORTE. CONDENAÇÃO DA TRANSPORTADORA. REJEIÇÃO DA PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO . INEXISTÊNCIA DE DESERÇÃO. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO DA TRANSPORTADORA EM RELAÇÃO AO PEDIDO DE LUCROS CESSANTES. PEDIDO DE LUCROS CESSANTES JULGADO IMPROCEDENTE. CULPA DA TRANSPORTADORA COMPROVADA . TRANSFERÊNCIA DO BEM DANIFICADO À TRANSPORTADORA. RECURSO DA TRANSPORTADORA PARCIALMENTE CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. DANO EMERGENTE E LUCROS CESSANTES CORRETAMENTE EXAMINADOS NA SENTENÇA. RECURSO DA PARTE AUTORA CONHECIDO E DESPROVIDO . [...]. 6. Recurso da transportadora.
6.1 . Rejeição da preliminar de não conhecimento do recurso por suposta deserção. Pagamento da custa no valor máximo que impede o reconhecimento da deserção.
[...]. (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 0003325-72.2014.8.08 .0008, Relator.: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA, 4ª Câmara Cível)

Destarte, rejeito a preliminar.

A seguir, considerando os documentos juntados pela REX DO BRASIL EXPORTAÇÃO LTDA através dos Ids 15774334 e seguintes, defiro-lhe os beneplácitos da gratuidade da justiça para interposição do recurso.

No mérito, a controvérsia cinge-se à atribuição dos ônus de sucumbência em sede de embargos de terceiro opostos RICHARLISON DE ANDRADE e CIDADE HOTEL RESIDENCE EIRELI em face de BREX DO BRASIL EXPORTACAO LTDA, que foram extintos por perda de objeto, após o levantamento da constrição judicial por decisão proferida por este Tribunal no Agravo de Instrumento nº 5003058-29.2020.8.08.0000, assim ementado:

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5003058-29.2020.8.08 .0000 AGRAVANTE: ANTONIO CARNEIRO NEVES AGRAVADA: BREX DO BRASIL EXPORTAÇÃO LTDA RELATORA: DESª. CONV. MARIANNE JÚDICE DE MATTOS EMENTA AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL . CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DECRETO DE INDISPONIBILIDADE DE IMÓVEL À PRETEXTO DE POSSIBILIDADE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. ILEGITIMIDADE PASSIVA RECONHECIDA PELO TRIBUNAL NA FASE DE CONHECIMENTO. VIOLAÇÃO À COISA JULGADA E AO PRINCÍPIO DO TÍTULO . EXISTÊNCIA DE GRUPO EMPRESARIAL. NÃO COMPROVAÇÃO POSTERIOR PELO EXEQUENTE. RECURSO PROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO
1 . Reconhecida no julgamento da apelação cível por esta instância revisora a ilegitimidade do agravante para figurar no polo passivo da ação monitória, seja a pretexto de responsabilidade solidária ou por integrar grupo econômico da executada, descabe a constrição patrimonial de seus bens sob o mesmo fundamento na fase de cumprimento de sentença, sob pena de violação à coisa julgada e a fidelidade do título executivo. 2. Pela exegese do art. 50, parágrafo 4º, do Código Civil c/c art . 134, Parágrafo 4º, do Código de Processo Civil, são no sentido da improcedência do incidente nas hipóteses em que parte alicerçar o pedido de desconsideração em alegações genéricas de frustração da execução ou existência de grupo econômico sem a demonstração cabal de abuso de personalidade jurídica da empresa executada. 3. Recuso provido para afastar o decreto de indisponibilidade do bem determinado na decisão objurgada
. Agravo interno prejudicado (TJ-ES - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 5003058-29 .2020.8.08.0000, Relator.: MARIANNE JUDICE DE MATTOS, 4ª Câmara Cível)

O magistrado de primeiro grau, ao integrar a sentença via embargos de declaração, aplicou o princípio da causalidade sob uma ótica de responsabilidade concorrente. De um lado, reconheceu a negligência do adquirente em não averbar o título translativo de imediato; por outro, identificou a temeridade da exequente ao postular a constrição mesmo ciente do anterior afastamento da desconsideração da personalidade jurídica da empresa embargante.

A Embargada, Brex, defende que o Tema Repetitivo 872 do Colendo Superior Tribunal de Justiça (REsp 1.452.840/SP) impõe a responsabilidade exclusiva ao adquirente/embargado que não atualiza os dados cadastrais. Entretanto, a tese comporta ressalva expressa em sua segunda parte:
os encargos de sucumbência serão suportados pela parte embargada se esta, após tomar ciência da transmissão do bem, apresentar resistência ou insistir na manutenção da penhora.

Da análise acurada do arcabouço fático-probatório revela-se que a Embargada (Brex), ao peticionar nos autos da execução (nº 0004660-12.2009.8.08.0038), expressamente noticiou a iminência da alienação do patrimônio da executada para o Adquirente/Embargante (RICHARLISON DE ANDRADE). É dizer: a exequente não foi induzida a erro por um registro desatualizado; ao contrário, possuía ciência inequívoca de que o negócio jurídico estava sendo concretizado e, ainda assim, pugnou pela indisponibilidade do bem.

Nesse cenário, a conduta da embargada caracteriza a assunção deliberada do risco. Ao postular a constrição de bens de terceiro que ainda não integrava a lide e sobre o qual não pesava decreto de desconsideração da personalidade jurídica — pedido este que já havia sido indeferido anteriormente pelo juízo de piso —, deu causa direta à propositura do embargos de terceiro.

E mais, extrai-se ainda dos autos que e Embragante não apenas pleiteou a constrição sabendo da alienação, como também ofereceu combativa resistência à inicial dos embargos, desafiando o próprio mérito da posse e propriedade dos terceiros ao alegar fraude à execução e má-fé, postura que, a toda evidência, desloca o fundamento da condenação do princípio da causalidade para o princípio da sucumbência, uma vez que a embargada se opôs à pretensão autoral, saindo-se vencida com a desconstituição do gravame.

Assim, impõe-se reconhecer que a Embargada (Brex) assumiu o risco ao postular medida constritiva sobre bens de quem não figurava no polo passivo da execução, e cujas razões para inclusão (grupo econômico) já haviam sido repelidas pelo Tribunal de Justiça em sede cognitiva.

A insistência na manutenção do gravame, mesmo diante da farta documentação apresentada pelos embargantes demonstrando a aquisição anterior à decisão de indisponibilidade, justifica a manutenção da condenação sucumbencial.

A seguir, com relação a sucumbência imposta aos Embargantes, a Súmula 303 do c. Superior Tribunal de Justiça ("em embargos de terceiro, quem deu causa à constrição indevida deve arcar com os honorários advocatícios") deve ser interpretada à luz da tese fixada no Tema Repetitivo 872 (REsp 1.452.840/SP). Referido paradigma estabelece que o atual proprietário também responde pela sucumbência se não atualizou os dados cadastrais.

A espécie revela uma aglutinação de condutas desidiosas. Por um lado, os Embargantes adquiriram as cotas em 15/05/2020 e, até a ordem de bloqueio em 03/06/2020 (transcurso de 19 dias), mantiveram o negócio oculto perante os órgãos de registro competentes. Essa inércia conferiu aparência de regularidade à pretensão constritiva da exequente, que se pautou na fé pública dos registros existentes à época.

Nesse contexto, vale consignar que a fixação da sucumbência em 50% (cinquenta por cento) para cada litigante reflete com exatidão a aplicação do Princípio da Causalidade Recíproca. É dizer: a demanda somente existiu em razão da omissão inicial dos adquirentes, mas somente perdurou e gerou custos processuais elevados devido à insistência temerária da credora em atingir patrimônio que sabia de sua alienação para terceiros até então de boa-fé.

Afastar a condenação imposta aos Embargantes significaria premiar a negligência quanto ao dever de publicidade dos atos translativos de propriedade (art. 1.245 do Código Civil e art. 1.057 do CC). Por outro lado, isentar a Embargada negaria vigência à segunda parte da tese do Tema 872 do STJ, que penaliza o embargado pela resistência injustificada à pretensão de desconstituição do gravame.

Não se pode olvidar, ademais, que as alegações de que o prazo de 19 dias seria insuficiente para o registro não prosperam, visto que a averbação de instrumentos particulares ou a simples notificação judicial poderiam ter sido manejadas prontamente para resguardar direitos perante terceiros.

Dessarte, impõe-se a manutenção do comando sentencial integrativo, que redimensionou os encargos de forma proporcional e adequada às nuances fáticas do litígio, em estrita observância à jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça.

Por todo o exposto,
conheço dos recursos e NEGO-LHES PROVIMENTO
, mantendo inalterada a r. sentença e a decisão integrativa objurgadas.

Na forma do art. 85, § 11, do CPC, majoro os honorários advocatícios devidos por cada uma das partes em favor do patrono da ex adversa em 3% (três por cento) sobre o valor atualizado da causa.

É como voto.

*

ABSTENÇÃO DE VOTO

O SR. DESEMBARGADOR DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA:-

Egrégia Corte, fui informado que a eminente Desembargadora Eliana Junqueira Munhós Ferreira pedirá vista do presente processo e por tal motivo, neste momento, abstenho-me de proferir voto.

*

V I S T A

A SRA. DESEMBARGADORA ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA:-

Senhor Presidente, respeitosamente, peço vista dos autos.

*

cmv

DATA DA SESSÃO:
31/03/2026

V O T O

(PEDIDO DE VISTA)

A SRA. DESEMBARGADORA ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA:-

Eminentes Pares, em sessão pretérita pedi vista dos presentes autos para melhor analisar a situação neles delineada, a qual cinge-se a aferir a responsabilidade pelo pagamento dos ônus sucumbenciais nos embargos de terceiro opostos por Richarlisson de Andrade e Cidade Hotel Residence.

O nobre Relator, Des. Robson Luiz Albanez, entendeu por bem manter a sentença, a qual, após integração via decisão em embargos de declaração, reconheceu a sucumbência recíproca das partes.

Para Sua Excelência, os autores/embargantes foram responsáveis pela oposição da demanda, já que por desídia deles não foi realizado junto ao cartório de registro de imóveis a devida averbação da negociação, deixando o negócio jurídico sob conhecimento apenas das partes envolvidas; ao passo que a ré/exequente/embargada foi também considerada responsável pelo prolongamento da demanda, já que requereu novamente a constrição de bem imóvel que já havia sido vendido a terceiro que não era o devedor e não integrava a lide, no caso Richarlisson de Andrade.

Pois bem.

De plano, após analisar os fundamentos vertidos pelo insigne Relator, não vislumbro, com a devida vênia, como acompanha-lo quanto ao desfecho do apelo manejado pela Brex do Brasil (id. 13094573), razão pela qual inauguro, neste momento, tese jurídica divergente.

E assim entendo, primeiro, porque, como o próprio voto de relatoria explicita, os embargos de terceiros foram opostos em razão da desídia dos embargantes na realização das diligências de praxe quanto ao registro do negócio jurídico firmado.

Ora, se o que foi avençado entre o executado e o adquirente do imóvel, que era de vultuosa quantia, ficou adstrito a um contrato particular, sem escritura pública, sem registro e sem averbação do negócio jurídico na matrícula do bem, ou seja, sem que qualquer parte alheia a negociação pudesse ter ciência do ocorrido, não havia como exigir tal ciência da empresa exequente, Brex do Brasil Exportação Ltda.

Outrossim, pelo que se tem nos autos, inobstante o negócio jurídico tenha ocorrido em 15/05/2020, ao tempo do bloqueio determinado pelo julgador originário, em 03/06/2020, inexistia ato público atinente a alienação do bem objeto de constrição.

E considerando o que dispõe o Tema 872 do STJ, em sede de embargos de terceiro, aplicando-se o princípio da causalidade, o embargante arcará com as despesas do processo caso não tenha procedido com a transferência do bem constrito, exatamente como é o caso, o que me faz concluir pela sucumbência exclusiva dos autores/embargantes.

Deveras, não há como reputar que a empresa embargada tenha contribuído para o prolongamento da demanda ao requerer a constrição de bem que pertencia a terceiro, mormente porque ao tempo do pedido, como dito alhures, não se sabia da ocorrência da alienação.

Demais disso, a empresa Brex do Brasil simplesmente exerceu o seu direito de defesa ao interpor recurso contra a decisão que havia rejeitado o pedido de desconsideração da personalidade jurídica no cumprimento de sentença para alcançar o imóvel pertencente a Casa Hotel Residence, posteriormente vendido a Richarlisson de Andrade.

E no bojo do presente feito – embargos de terceiro – a Brex do Brasil nada mais fez do que requerer ao julgador primevo que promovesse o bloqueio da matrícula do bem objeto de discussão ante a infinidade de demandas executivas propostas em desfavor do devedor, bem como até que fosse analisado por esta Corte o agravo de instrumento (0002339-86.2018.8.08.0038) interposto para discutir se havia motivo para a desconsideração da personalidade jurídica ou não.

A própria decisão do magistrado a quo, bem como a decisão inicial do eminente Relator, Des. Robson Luiz Albanez, reconheceram a necessidade de ser observada a cautela naquele momento, mantendo-se a constrição com o escopo de se evitar o agravamento do imbróglio, o que chancela a postura adotada pela empresa que buscava a satisfação do seu crédito, já que até então não havia preclusão da matéria ou trânsito em julgado de decisão judicial a respeito do tema.

Ainda, como demonstrado, o referido bem estava sendo objeto de constrição na esfera trabalhista, ante os inúmeros processos movidos por credores, demonstrando que o pedido feito pela empresa não era absolutamente infundado. Destarte, penso não ser defensável a tese de que a empresa apelante intentou contra bem sabidamente de terceiro, mas apenas buscou defender seu direito ante as condições que envolvia a celeuma, o que esvazia, pois, a motivação para aplicação do segundo trecho do enunciado 872 do STJ que aponta a necessidade de resistência da parte no pedido de constrição mesmo sabendo que o bem era de terceiro.

Diante do exposto, rogando a devida vênia, divirjo do eminente Relator para DAR PROVIMENTO AO RECURSO DA BREX DO BRASIL (id. 13094573) e condenar os autores/embargantes/recorridos, integralmente, ao pagamento integral dos ônus de sucumbência, fixados em 12% (doze por cento) sobre o valor da causa, já considerada a atuação nesta instância. Por oportuno, registro que fica mantido o DESPROVIMENTO do apelo de id. 13094581, nos termos do voto de relatoria.

É como voto

*

PROSSEGUIMENTO DO JULGAMENTO

O SR. DESEMBARGADOR DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA:- (PRESIDENTE):-

Este processo prosseguirá através da Técnica de Julgamento. O quórum será composto pelos eminentes Desembargadores Arthur José Neiva de Almeida e Alexandre Puppim.

Concedo a palavra ao eminente Desembargador Arthur José Neiva de Almeida.

*

V I S T A

O SR. DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA:-

Senhor Presidente, respeitosamente, peço vista dos autos.

*

cmv

DATA DA SESSÃO: 05/05/2026

V O T O

(PEDIDO DE VISTA)

O SR. DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA:-

Eminentes pares, relembro que o caso em apreço trata das Apelações Cíveis interpostas devido à Sentença em que o Julgador
a quo
julgou extintos os Embargos de Terceiros opostos por Brex do Brasil Exportação LTDA em face de Richarlison de Andrade e Cidade Hotel Residence EIRELI, por perda superveniente do objeto, condenando as partes no pagamento de 50% (cinquenta por cento) dos ônus sucumbenciais.

Pedi vista dos autos para melhor analisar os pontos de vista externados, em sentidos opostos, pelo E. Relator, Desembargador Robson Luiz Albanez, e pela E. Desembargadora Eliana Junqueira Munhós Ferreira, atinentes à parte responsável pelo pagamento das custas e dos honorários.

No caso concreto, revela-se incontroverso que os Embargantes Richarlison e Cidade Hotel adquiriram o bem objeto da constrição judicial por meio de instrumento particular, deixando, contudo, de promover a devida publicidade do negócio mediante registro ou averbação na matrícula do imóvel.

Tendo em vista que a transferência da propriedade imobiliária somente se opera com o registro do título no cartório competente e, enquanto não realizada, o negócio jurídico permanece inoponível a terceiros, entendo, na mesma toada da Desembargadora Eliana, que, “
considerando o que dispõe o Tema 872 do STJ, em sede de embargos de terceiro, aplicando-se o princípio da causalidade, o embargante arcará com as despesas do processo caso não tenha procedido com a transferência do bem constrito, exatamente como é o caso, o que me faz concluir pela sucumbência exclusiva dos autores/embargantes
”
.

Dessa forma, ao requerer a constrição judicial do bem litigioso, a Embargada Brex atuou amparada na realidade jurídica então posta, exercendo seu direito de buscar a satisfação do crédito, ademais de ausente demonstração de que possuía ciência inequívoca da alienação anteriormente à constrição, tampouco que tenha adotado postura abusiva no curso da demanda, limitando-se ao exercício regular do contraditório e da ampla defesa.

Assim, à luz do princípio da causalidade, deve-se reconhecer que foram os Embargantes que deram causa à instauração da demanda, atraindo para si a responsabilidade pelos ônus sucumbenciais, pelo que, com a devida vênia, acompanho a divergência inaugurada pela Desembargadora Eliana Junqueira Munhós Ferreira para dar provimento ao recurso da Embargada, condenando os Embargantes no pagamento integral dos ônus da sucumbência.

É como voto.

*

O SR. DESEMBARGADOR DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA:-

Acompanho o respeitável voto de relatoria para negar provimento ao recurso.

*

O SR. DESEMBARGADOR ALEXANDRE PUPPIM:-

Após análise dos autos, pedindo vênia ao ilustre relator, entendo, ante as peculiaridades do caso, por acompanhar a divergência inaugurada pela
DESª ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA.

É como voto.

*

cmv

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº
00013438-50.2020.8.08.0038

APTE/
APDO
:
BREX DO BRASIL EXPORTAÇÃO LTDA

A
P
TES/AP
DO
S
:
RICHARLISON DE ANDRADE e CIDADE HOTEL RESIDENCE EIRELI

RELATOR:

DES.
ROBSON LUIZ ALBANEZ

VOTO

Tratam-se de recursos de
APELAÇÃO CÍVEL
interpostos por
BREX DO BRASIL EXPORTAÇÃO LTDA, RICHARLISON DE ANDRADE e CIDADE HOTEL RESIDENCE EIRELI
em face da Sentença de Id 13094563, integrada pelas decisões de Ids 13094572 e 13094579, que julgou extinto os embargos de terceiros, sem resolução de mérito, por perda superveniente do objeto, condenando as partes ao pagamento de 50% das custas processuais e honorários advocatícios.

Razões de
BREX DO BRASIL EXPORTAÇÃO LTDA
de Id 13094573, onde, em apertada síntese, alega que a condenação ao pagamento dos ônus sucumbenciais deve ser reformada, sustentando que foram os autores quem deram causa à constrição indevida ao não providenciarem o registro da transferência do imóvel e das cotas sociais perante os órgãos competentes em tempo oportuno.

Aduz, ainda, que agiu amparada pelo poder geral de cautela e pela pendência de julgamento de recurso anterior, inexistindo ciência da transmissão de domínio à época do pedido de indisponibilidade, razão pela qual requer a aplicação do princípio da causalidade e da Súmula 303 do STJ para excluir sua responsabilidade pela verba honorária.

Por seu turno, sustentaram
RICHARLISON DE ANDRADE e CIDADE HOTEL RESIDENCE EIRELI
(Id 13094581) que a responsabilidade pelas verbas de sucumbência deve recair exclusivamente sobre a Requerida, sustentando que esta possuía pleno conhecimento da alienação das cotas do hotel e, mesmo assim, pleiteou a constrição indevida do bem e resistiu à pretensão de desconstituição da penhora.

Aduzem, ainda, que o caso se amolda à segunda parte da tese fixada no Tema Repetitivo 872 do STJ, uma vez que a embargada insistiu na manutenção da penhora após tomar ciência da transmissão do bem, bem como impugnam o entendimento de que houve desídia no registro da alienação, alegando que o bloqueio ocorreu em prazo insuficiente para a averbação na Junta Comercia
l
.

O
s recursos serão decididos em conjunto, porquanto há identidade de fundamentos.

De início, afasto a preliminar de deserção
arguida nas contrarrazões da Embargada
BREX DO BRASIL EXPORTAÇÃO LTDA
(Id 13094635), porquanto e
mbora
não acostados pelos

embargante

a guia e a prova do pagamento do
preparo no ato da interposição
da Apelação
, justificaram a omissão sob o fundamento de que o feito atingiu o teto máximo de custas estaduais,
a teor da certidão de Id 13094582.

N
esse sentido, já se manifestou este Tribunal:

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0015061-70.2017.8.08 .0012 APELANTE: SOMPO SEGUROS S/A APELADO: GHISOLFI LOGISTICA E TRANSPORTE LTDA RELATOR: DES. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO A C Ó R D Ã O EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – PRELIMINAR – DESERÇÃO – RECOLHIMENTO MÁXIMO DE CUSTAS – REJEITADA – AÇÃO DECLARATÓRIA – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – FIXAÇÃO CORRETA – EQUIDADE – IMPOSSIBILIDADE – RECURSO DESPROVIDO.
1. Tendo o recorrente juntado a informação gerada eletronicamente pelo sítio eletrônico deste Egrégio Tribunal de Justiça, constando a notícia que foi recolhido o máximo das custas no processo, torna-se dispensável o pagamento do preparo recursal, independentemente de quem tenha realizado o pagamento das custas iniciais
.[...].(TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 0015061-70.2017.8 .08.0012, Relator.: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO, 3ª Câmara Cível).

Apelação Cível - Nº 0001643-19.2018.8.08 .0016 - SEGUNDA CÂMARA CÍVEL APELANTE COOPERATIVA DE TRANSPORTE SUL SERRANA CAPIXABA COOPESERRANA APELADO BANCO DO BRASIL S/A Relator.: RAPHAEL AMERICANO CÂMARA ACÓRDÃO EMENTA : APELAÇÃO. AÇÃO MONITÓRIA. PREJUDICADO O PEDIDO DE ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. INTENÇÃO EM RECOLHER PREPARO E IMPOSSIBILIDADE DE SUA EFETIVAÇÃO, POIS JÁ RECOLHIDO O LIMITE MÁXIMO DE CUSTAS NA LIDE . PRESCRIÇÃO REJEITADA. CARÊNCIA DE AÇÃO AFASTADA. MANTIDA A VERBA HONORÁRIA FIXADA COM BASE NO VALOR DA CAUSA. TEMA 1 .076, DO STJ. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1 . Destaca-se a desnecessidade de apreciação do pedido de gratuidade de justiça formulado pela apelante, com o propósito de obter a dispensa no recolhimento do preparo recursal, pois, após a intimação pela relatoria para comprovar a alegada hipossuficiência financeira, a recorrente atravessou petição informando sua intenção em recolher o preparo e a impossibilidade de fazê-lo, por já alcançado o valor máximo de recolhimento de custas
. [...]. (TJ-ES - AC: 00016431920188080016, Relator: RAPHAEL AMERICANO CÂMARA, Data de Julgamento: 17/05/2022, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 24/05/2022)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL AÇÃO DE HOMOLOGAÇÃO DE ACORDO JUDICIAL - PRELIMINARES DE DESERÇÃO E DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE REJEITADAS PEDIDO DE SUSPENSÃO DO PROCESSO PREJUDICADO - ANUÊNCIA DO DEVEDOR COM A DÍVIDA SUBAVALIAÇÃO DO BEM DADO EM GARANTIA E ONEROSIDADE EXCESSIVA NÃO COMPROVADAS.
1. Em consulta ao sítio eletrônico da Corregedoria Geral da Justiça, atesta-se já ter havido o recolhimento máximo de custas, o que implica a impossibilidade de emissão de guia de recolhimento do preparo e, em última análise, a dispensa do preparo para os casos em que as custas prévias já foram recolhidas em sua totalidade
. Preliminar de deserção rejeitada.
[...].
(TJES, Classe: Apelação, 024170299168, Relator : FABIO CLEM DE OLIVEIRA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 19/02/2019, Data da Publicação no Diário: 14/03/2019).

APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSO CIVIL. CONTRATOS. TRANSPORTE RODOVIÁRIOS DE CARGAS . AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. QUEDA DE EQUIPAMENTO DE ALTO VALOR DURANTE O TRANSPORTE. CONDENAÇÃO DA TRANSPORTADORA. REJEIÇÃO DA PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO . INEXISTÊNCIA DE DESERÇÃO. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO DA TRANSPORTADORA EM RELAÇÃO AO PEDIDO DE LUCROS CESSANTES. PEDIDO DE LUCROS CESSANTES JULGADO IMPROCEDENTE. CULPA DA TRANSPORTADORA COMPROVADA . TRANSFERÊNCIA DO BEM DANIFICADO À TRANSPORTADORA. RECURSO DA TRANSPORTADORA PARCIALMENTE CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. DANO EMERGENTE E LUCROS CESSANTES CORRETAMENTE EXAMINADOS NA SENTENÇA. RECURSO DA PARTE AUTORA CONHECIDO E DESPROVIDO .
[...].
6. Recurso da transportadora.
6.1 . Rejeição da preliminar de não conhecimento do recurso por suposta deserção. Pagamento da custa no valor máximo que impede o reconhecimento da deserção.

[...].
(TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 0003325-72.2014.8.08 .0008, Relator.: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA, 4ª Câmara Cível)

Destarte, rejeito a preliminar.

A seguir, considerando os documentos juntados pela
REX DO BRASIL EXPORTAÇÃO LTDA
através dos Ids 15774334 e seguintes, defiro-lhe os beneplácitos da gratuidade da justiça
para interposição do recurso.

No mérito, a
controvérsia cinge-se à atribuição dos ônus de sucumbência em sede de embargos de terceiro
opostos
RICHARLISON DE ANDRADE e CIDADE HOTEL RESIDENCE EIRELI
em face de
BREX DO BRASIL EXPORTACAO LTDA
, que foram
extintos por perda de objeto, após o levantamento da constrição judicial por decisão proferida
por este Tribunal no
Agravo de Instrumento
nº 5003058-29.2020.8.08.0000
,
assim ementado:

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5003058-29.2020.8.08 .0000 AGRAVANTE: ANTONIO CARNEIRO NEVES AGRAVADA: BREX DO BRASIL EXPORTAÇÃO LTDA RELATORA: DESª. CONV. MARIANNE JÚDICE DE MATTOS EMENTA AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL . CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DECRETO DE INDISPONIBILIDADE DE IMÓVEL À PRETEXTO DE POSSIBILIDADE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. ILEGITIMIDADE PASSIVA RECONHECIDA PELO TRIBUNAL NA FASE DE CONHECIMENTO. VIOLAÇÃO À COISA JULGADA E AO PRINCÍPIO DO TÍTULO . EXISTÊNCIA DE GRUPO EMPRESARIAL. NÃO COMPROVAÇÃO POSTERIOR PELO EXEQUENTE. RECURSO PROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO
1 . Reconhecida no julgamento da apelação cível por esta instância revisora a ilegitimidade do agravante para figurar no polo passivo da ação monitória, seja a pretexto de responsabilidade solidária ou por integrar grupo econômico da executada, descabe a constrição patrimonial de seus bens sob o mesmo fundamento na fase de cumprimento de sentença, sob pena de violação à coisa julgada e a fidelidade do título executivo. 2. Pela exegese do art. 50, parágrafo 4º, do Código Civil c/c art . 134, Parágrafo 4º, do Código de Processo Civil, são no sentido da improcedência do incidente nas hipóteses em que parte alicerçar o pedido de desconsideração em alegações genéricas de frustração da execução ou existência de grupo econômico sem a demonstração cabal de abuso de personalidade jurídica da empresa executada. 3. Recuso provido para afastar o decreto de indisponibilidade do bem determinado na decisão objurgada
. Agravo interno prejudicado (TJ-ES - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 5003058-29 .2020.8.08.0000, Relator.: MARIANNE JUDICE DE MATTOS, 4ª Câmara Cível)

O magistrado de primeiro grau, ao integrar a sentença via embargos de declaração, aplicou o princípio da causalidade sob uma ótica de responsabilidade concorrente. De um lado, reconheceu a negligência do adquirente em não averbar o título translativo de imediato;
por outro
, identificou a temeridade da exequente ao postular a constrição mesmo ciente do anterior afastamento da desconsideração da personalidade jurídica da empresa embargante.

A
Embargada, Brex, defende
que o Tema Repetitivo 872 do Colendo Superior Tribunal de Justiça (REsp 1.452.840/SP) impõe a responsabilidade exclusiva ao adquirente/
embargado
que não atualiza os dados cadastrais.
Entretanto, a
tese comporta ressalva expressa em sua segunda parte:
os encargos de sucumbência serão suportados pela parte embargada se esta, após tomar ciência da transmissão do bem, apresentar resistência ou insistir na manutenção da penhora.

D
a análise acurada do arcabouço fático-probatório revela-
se
que a
Embargada (Brex)
, ao peticionar nos autos da execução (nº 0004660-12.2009.8.08.0038), expressamente noticiou a iminência da alienação do patrimônio da executada para o A
dquirente/Embargante (
RICHARLISON DE ANDRADE)
. É dizer: a exequente não foi induzida a erro por um registro desatualizado; ao contrário, possuía ciência inequívoca de que o negócio jurídico estava sendo concretizado e, ainda assim, pugnou pela indisponibilidade do bem.

Nesse cenário,
a conduta da
embargada
caracteriza a assunção deliberada do risco. Ao postular a constrição de bens de terceiro que ainda não integrava a lide e sobre o qual não pesava decreto de desconsideração da personalidade jurídica — pedido este que já havia sido indeferido anteriormente pelo juízo de piso —, deu causa direta à propositura do embargos
de terceiro
.

E
mais, extrai-se ainda dos autos que e Embragante
não apenas pleiteou a constrição sabendo da alienação, como também ofereceu combativa resistência
à inicial dos
embargos, desafiando o próprio mérito da posse e propriedade dos terceiros ao alegar fraude à execução e má-fé,
postura que, a toda evidência,
desloca o fundamento da condenação do princípio da causalidade para o princípio da sucumbência, uma vez que a embargada se opôs à pretensão autoral, saindo-se vencida com a desconstituição do gravame.

Assim, i
mpõe-se reconhecer que a
Embargada (Brex)
assumiu o risco ao postular medida constritiva sobre bens de quem não figurava no polo passivo da execução, e cujas razões para inclusão (grupo econômico) já haviam sido repelidas pelo Tribunal de Justiça em sede cognitiva.

A insistência na manutenção do gravame, mesmo diante da farta documentação apresentada pelos embargantes demonstrando a aquisição anterior à decisão de indisponibilidade, justifica a manutenção da condenação sucumbencial.

A
seguir, com relação a sucumbência imposta aos Embargantes, a Súmula 303 do c. Superior Tribunal de Justiça ("em embargos de terceiro, quem deu causa à constrição indevida deve arcar com os honorários advocatícios") deve ser interpretada à luz da tese fixada no Tema Repetitivo 872 (REsp 1.452.840/SP). Referido paradigma estabelece que o atual proprietário também responde pela sucumbência se não atualizou os dados cadastrais.

A espécie revela uma
aglutinação
de condutas desidiosas. Por um lado, o
s Embargantes
adquiriram as cotas em 15/05/2020 e, até a ordem de bloqueio em 03/06/2020 (transcurso de 19 dias), mantiveram o negócio oculto perante os órgãos de registro competentes. Essa inércia conferiu aparência de regularidade à pretensão constritiva da exequente, que se pautou na fé pública dos registros existentes à época.

Nesse contexto, vale consignar que a fixação da sucumbência em 50% (cinquenta por cento) para cada litigante reflete com exatidão a aplicação do Princípio da Causalidade Recíproca. É dizer: a demanda somente existiu em razão da omissão inicial dos adquirentes, mas somente perdurou e gerou custos processuais elevados devido à insistência temerária da credora em atingir patrimônio que sabia
de sua alienação
para terceiros até então de boa-fé.

A
fastar a condenação imposta aos
Embargantes
significaria premiar a negligência quanto ao dever de publicidade dos atos translativos de propriedade (art. 1.245 do Código Civil e art. 1.057 do CC). Por outro lado, isentar a
Embargada
negaria vigência à segunda parte da tese do Tema 872 do STJ, que penaliza o embargado pela resistência injustificada à pretensão de desconstituição do gravame.

Não se pode olvidar, ademais, que
as alegações de que o prazo de 19 dias seria insuficiente para o registro não prosperam, visto que a averbação de instrumentos particulares ou a simples notificação judicial poderiam ter sido manejadas prontamente para resguardar direitos perante terceiros.

Dessarte,
impõe-se a manutenção do comando sentencial integrativo, que redimensionou os encargos de forma proporcional e adequada às nuances fáticas do litígio, em estrita observância à jurisprudência consolidada
do Superior Tribunal de Justiça.

Por todo o exposto,
conheço dos recursos e NEGO-LHES PROVIMENTO
, mantendo inalterada a r. sentença e a decisão integrativa objurgadas.

Na forma do
art. 85, § 11, do CPC, majoro os honorários advocatícios devidos por cada uma das partes em favor do patrono da ex adversa em 3% (três por cento) sobre o valor atualizado da causa.

É como voto.

DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

VOTO VISTA - DESª ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

DIVERGÊNCIA PARCIAL

Eminentes Pares, em sessão pretérita pedi vista dos presentes autos para melhor analisar a situação neles delineada, a qual cinge-se a aferir a responsabilidade pelo pagamento dos ônus sucumbenciais nos embargos de terceiro opostos por Richarlisson de Andrade e Cidade Hotel Residence.

O nobre Relator, Des. Robson Luiz Albanez, entendeu por bem manter a sentença, a qual, após integração via decisão em embargos de declaração, reconheceu a sucumbência recíproca das partes.

Para Sua Excelência, os autores/embargantes foram responsáveis pela oposição da demanda, já que por desídia deles não foi realizado junto ao cartório de registro de imóveis a devida averbação da negociação, deixando o negócio jurídico sob conhecimento apenas das partes envolvidas; ao passo que a ré/exequente/embargada foi também considerada responsável pelo prolongamento da demanda, já que requereu novamente a constrição de bem imóvel que já havia sido vendido a terceiro que não era o devedor e não integrava a lide, no caso Richarlisson de Andrade.

Pois bem.

De plano, após analisar os fundamentos vertidos pelo insigne Relator, não vislumbro, com a devida vênia, como acompanha-lo quanto ao desfecho do apelo manejado pela Brex do Brasil (id. 13094573), razão pela qual inauguro, neste momento, tese jurídica divergente.

E assim entendo, primeiro, porque, como o próprio voto de relatoria explicita, os embargos de terceiros foram opostos em razão da desídia dos embargantes na realização das diligências de praxe quanto ao registro do negócio jurídico firmado.

Ora, se o que foi avençado entre o executado e o adquirente do imóvel, que era de vultosa quantia, ficou adstrito a um contrato particular, sem escritura pública, sem registro e sem averbação do negócio jurídico na matrícula do bem, ou seja, sem que qualquer parte alheia a negociação pudesse ter ciência do ocorrido, não havia como exigir tal ciência da empresa exequente, Brex do Brasil Exportação Ltda.

Outrossim, pelo que se tem nos autos, inobstante o negócio jurídico tenha ocorrido em 15/05/2020, ao tempo do bloqueio determinado pelo julgador originário, em 03/06/2020, inexistia ato público atinente a alienação do bem objeto de constrição.

E considerando o que dispõe o Tema 872 do STJ, em sede de embargos de terceiro, aplicando-se o princípio da causalidade, o embargante arcará com as despesas do processo caso não tenha procedido com a transferência do bem constrito, exatamente como é o caso, o que me faz concluir pela sucumbência exclusiva dos autores/embargantes.

Deveras, não há como reputar que a empresa embargada tenha contribuído para o prolongamento da demanda ao requerer a constrição de bem que pertencia a terceiro, mormente porque ao tempo do pedido, como dito alhures, não se sabia da ocorrência da alienação.

Demais disso, a empresa Brex do Brasil simplesmente exerceu o seu direito de defesa ao interpor recurso contra a decisão que havia rejeitado o pedido de desconsideração da personalidade jurídica no cumprimento de sentença para alcançar o imóvel pertencente a Casa Hotel Residence, posteriormente vendido a Richarlisson de Andrade.

E no bojo do presente feito – embargos de terceiro –

a Brex do Brasil nada mais fez do que requerer ao julgador primevo que promovesse o bloqueio da matrícula do bem objeto de discussão ante a infinidade de demandas executivas propostas em desfavor do devedor, bem como até que fosse analisado por esta Corte o agravo de instrumento (0002339-86.2018.8.08.0038) interposto para discutir se havia motivo para a desconsideração da personalidade jurídica ou não.

A própria decisão do magistrado a quo, bem como a decisão inicial do eminente Relator, Des. Robson Luiz Albanez, reconheceram a necessidade de ser observada a cautela naquele momento, mantendo-se a constrição com o escopo de se evitar o agravamento do imbróglio, o que chancela a postura adotada pela empresa que buscava a satisfação do seu crédito, já que até então não havia preclusão da matéria ou trânsito em julgado de decisão judicial a respeito do tema.

Ainda, como demonstrado, o referido bem estava sendo objeto de constrição na esfera trabalhista, ante os inúmeros processos movidos por credores, demonstrando que o pedido feito pela empresa não era absolutamente infundado.

Destarte, penso não ser defensável a tese de que a empresa apelante intentou contra bem sabidamente de terceiro, mas apenas buscou defender seu direito ante as condições que envolvia a celeuma, o que esvazia, pois, a motivação para aplicação do segundo trecho do enunciado 872 do STJ que aponta a necessidade de resistência da parte no pedido de constrição mesmo sabendo que o bem era de terceiro.

Diante do exposto, rogando a devida vênia
, divirjo do eminente Relator para DAR PROVIMENTO AO RECURSO DA BREX DO BRASIL (id. 13094573) e condenar os autores/embargantes/recorridos, integralmente, ao pagamento integral dos ônus de sucumbência
, fixados em 12% (doze por cento) sobre o valor da causa, já considerada a atuação nesta instância. Por oportuno, registro que fica mantido o DESPROVIMENTO do apelo de id. 13094581, nos termos do voto de relatoria.

É como voto.

Desembargador Dair José Bregunce de Oliveira:

Acompanho o respeitável voto de relatoria para negar provimento ao recurso.

PEDIDO DE VISTA: DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

VOTO-VISTA

Eminentes pares, relembro que o caso em apreço trata das Apelações Cíveis interpostas devido à Sentença em que o Julgador
a quo
julgou extintos os Embargos de Terceiros opostos por Brex do Brasil Exportação LTDA em face de Richarlison de Andrade e Cidade Hotel Residence EIRELI, por perda superveniente do objeto, condenando as partes no pagamento de 50% (cinquenta por cento) dos ônus sucumbenciais.

Pedi vista dos autos para melhor analisar os pontos de vista externados, em sentidos opostos, pelo E. Relator, Desembargador Robson Luiz Albanez, e pela E. Desembargadora Eliana Junqueira Munhós Ferreira, atinentes à
parte responsável pelo pagamento das custas e dos honorários.

No caso concreto, revela-se incontroverso que os Embargantes Richarlison e Cidade Hotel adquiriram o bem objeto da constrição judicial por meio de instrumento particular, deixando, contudo, de promover a devida publicidade do negócio mediante registro ou averbação na matrícula do imóvel.

Tendo em vista que a transferência da propriedade imobiliária somente se opera com o registro do título no cartório competente e, enquanto não realizada, o negócio jurídico permanece inoponível a terceiros, entendo, na mesma toada da Desembargadora Eliana, que, “
considerando o que dispõe o Tema 872 do STJ, em sede de embargos de terceiro, aplicando-se o princípio da causalidade, o embargante arcará com as despesas do processo caso não tenha procedido com a transferência do bem constrito, exatamente como é o caso, o que me faz concluir pela sucumbência exclusiva dos autores/embargantes
”
.

Dessa forma, ao requerer a constrição judicial do bem litigioso, a Embargada Brex atuou amparada na realidade jurídica então posta, exercendo seu direito de buscar a satisfação do crédito, ademais de ausente demonstração de que possuía ciência inequívoca da alienação anteriormente à constrição, tampouco que tenha adotado postura abusiva no curso da demanda, limitando-se ao exercício regular do contraditório e da ampla defesa.

Assim, à luz do princípio da causalidade, deve-se reconhecer que foram os Embargantes que deram causa à instauração da demanda, atraindo para si a responsabilidade pelos ônus sucumbenciais, pelo que, com a devida vênia, acompanho a divergência inaugurada pela Desembargadora Eliana Junqueira Munhós Ferreira para dar provimento ao recurso da Embargada, condenando os Embargantes no pagamento integral dos ônus da sucumbência.

É como voto.

Sessão do dia 05/05/26.

Técnica de julgamento.

Após análise dos autos, pedindo vênia ao ilustre relator, entendo, ante as peculiaridades do caso, por acompanhar a divergência inaugurada pela
DESª ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA.

É como voto.

Alexandre Puppim

Desembargador